Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA QUANDO JÁ PRESENTES OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A pretensão da recorrente é que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar o abono de permanência proporcional aos meses que trabalhou antes de sua aposentadoria, mesmo já tendo atendido todos os requisitos para se afastar da ativa. Custas e preparo devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas.

2. É incontroverso nos autos que a autora, quando da concessão de sua aposentadoria, já havia ultrapassado cerca de 4 meses o prazo legalmente previsto para entrar na inatividade. O fundamento da sentença, de que a autora desde o início não possuía a vontade de permanecer trabalhando, não é suficiente para afastar o seu direito ao abono de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito pelo Distrito Federal, que auferiria indevida vantagem em razão da demora em conceder a aposentação da servidora pública..

3. Ainda que o objetivo inicial do legislador ao instituir o abono de permanência seja o de estimular o servidor a, voluntariamente, permanecer na ativa mesmo já podendo se afastar do serviço, é o caso de estender sua concessão aos agentes que, como a autora, continuaram compulsoriamente trabalhando no aguardo da finalização do seu processo de aposentadoria. Precedente: Acórdão 1274245, 07037228320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Partes: João José da Rocha versus Distrito Federal.

4. Raciocínio contrário implicaria em dupla penalidade em desfavor do servidor, que ao mesmo tempo em que seria obrigado a permanecer na ativa, também não receberia a devolução previdenciária, ao contrário dos demais servidores que, por vontade própria, optam por permanecer no exercício dos seus cargos.

5. Não há, ainda, exigência normativa de que o servidor formule pedido administrativo prévio para fazer jus ao benefício em tela. Precedentes do TJDFT: Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304. Partes: João Alves versus Distrito Federal; Acórdão 1254289, 07122235420198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Partes: Lucia Helena Marcellino versus Detran/DF.

6. Quanto ao valor pleiteado, note-se que não há impugnação específica do recorrido acerca de tal ponto, razão pela qual entendo como devida a restituição no importe de R$ 4.555,07 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos).

7.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 4.555,07 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), referente aos meses de abono de permanência a que ela faz jus (29/01/2016 a 30/05/2016), com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-e, a contar do dia em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido.

9. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.